Tribunal: TJSP
Processo: 1011040-61.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel. Cumprimento de sentença. Embargos de terceiro. Ação principal julgada pela C. 35a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Inteligência do art. 105 e § 1o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 35a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.